Tribunal: STF
Processo: RE 1334422
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Direito eleitoral. Doação para campanhas eleitorais. Pessoa jurídica. Eleição 2014. Penalidade cumulativa. Multa. Proibição de contratar com o poder público. Violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não provimento.



    1. Todos os pontos suscitados no agravo interno foram detidamente examinados na decisão agravada, fundamentada na jurisprudência da Suprema Corte e no robusto arcabouço jurídico que orienta o processo civil contemporâneo, com a propagação dos métodos alternativos de solução de conflitos, os quais contribuem para a cultura da paz, por promoverem o diálogo e o entendimento entre as partes, o que resulta em maior efetividade dos direitos, inclusive das pessoas jurídicas, sem prejuízo da tutela à lisura das eleições. 



    2. No caso vertente, a base fática está descrita no acórdão recorrido, que afasta o óbice da Súmula nº 279/STF, sendo possível inferir que, no caso concreto, a doação foi dividida entre 4 (quatro) candidatos, tendo sido aplicada a multa em seu patamar mínimo, circunstâncias que inviabilizam a aplicação, de forma cumulativa, da gravosa proibição de contratar com o Poder Público. 



    3. Tendo em vista a ausência de outros elementos que evidenciem ofensa à normalidade e à legitimidade das eleições, valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da Constituição Federal, reputam-se violados os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.



    4. A adoção do princípio da proporcionalidade impõe o sopesamento concreto entre o montante das doações realizadas e seu impacto nas campanhas beneficiadas, bem como outras circunstâncias que revelem o malferimento dos valores tutelados pelo direito eleitoral, sob pena de haver consequências nefastas para as empresas doadoras, com repercussões econômicas e sociais muito mais amplas do que o necessário para coibir os desvios no processo eleitoral.



    5. A pavimentação de caminhos para a conciliação e a eficiência judicial vem sendo realizada com sucesso pela Justiça Eleitoral, não havendo óbice para sua efetivação no âmbito recursal, mormente quando a moldura fática do acórdão permite a avaliação dos elementos que recomendem a solução consensual.



    6. Não há falar, na espécie, em supressão da autonomia negocial atribuída ao Ministério Público Eleitoral, na medida em que, mesmo reformando-se a decisão para se manter tão somente a penalidade de multa à empresa ora agravada, em homenagem aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, será oportunizada às partes nova tentativa conciliatória no âmbito do TSE.



    7. É inviável acolher o argumento de violação do princípio da segurança jurídica em razão de outras empresas terem sofrido a mesma penalidade em processos já transitados em julgado, porquanto não há como saber se houve iniciativas conciliatórias em outros casos e se elas foram igualmente rechaçadas pelo órgão ministerial, como ocorre nos presentes autos, devendo-se prestigiar os avanços legislativos e jurisprudenciais acerca dos meios alternativos de resolução dos conflitos. Além disso, as diretrizes contempladas para o caso dos autos já foram adotadas pela Suprema Corte em precedente de controle concentrado (ADI nº 6.032, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/4/20).



    8. Agravo regimental não provido.